Tribunal: TJMT
Processo: 1016643-04.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016643-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Corretagem, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAIMUNDO CUNHA ALMEIDA - CPF: 004.985.051-20 (AGRAVADO), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO), JOSE MESSIAS DE FARIA - CPF: 441.410.336-34 (AGRAVANTE), VANILDA LOPES DA SILVEIRA - CPF: 574.904.496-34 (AGRAVANTE), INANIMAR VITOR DA COSTA - CPF: 096.993.171-91 (AGRAVANTE), MARCIO MARTINS - CPF: 041.885.928-00 (AGRAVADO), RAIMUNDO CUNHA ALMEIDA (AGRAVADO), GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 012.034.681-80 (ADVOGADO), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE OLIVEIRA PEREIRA BARBOSA - CPF: 051.087.861-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – ARGUIÇÕES DE ILEGITIMIDADE E LITISPENDÊNCIA - NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUSCITADAS EM MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que as questões trazidas à análise pela parte sejam matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não está isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016643-04.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSE MESSIAS DE FARIA,

VANILDA LOPES DA SILVEIRA e INANIMAR VITOR DA COSTA contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Honorários
”, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. nº 0054911-65.2014.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra RAIMUNDO CUNHA ALMEIDA e

MARCIO MARTINS, não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos agravantes,
“por manifesta intempestividade”

(cf. Id. nº 101949988), e também não conheceu das alegações que envolvem matérias de ordem pública (litispendência e ilegitimidade), porque, segundo a magistrada, houve preclusão, já que as alegações deveriam ter sido feitas na contestação apresentada pelos agravantes, e não após o descumprimento do acordo celebrado entre as partes. Na mesma decisão, a magistrada autorizou penhora de bens, e a realização de busca via SISBAJUD, RENAJUD, ANOREG, bem como a expedição de certidão da dívida para fins de protesto

(cf. Id. nº 101949990).

Os agravantes afirmam que, por envolver matéria de ordem pública, a decisão agravada deveria ter analisado a impugnação, onde foi arguida a existência de litispendência entre a presente ação e a de n. 1004570-30.2019.811.0045, ajuizada pela parte autora em 12/09/2019, sendo que o presente feito estava arquivado em razão do acordo celebrado pelas partes, bem como a ilegitimidade passiva dos devedores/agravantes, já que por meio do acordo celebrado em 30/05/2019 fizeram cessão do crédito em favor dos agravados, de modo que
“a parte legítima para pagar
(a dívida),
e que deveria
(ter sido)
acionada para tanto, é a empresa LL AGROPECUÁRIA LTDA e seu fiador”.

Alegam que não ocorreu preclusão, porque, já a “
primeira oportunidade que (...) tiveram para alegar litispendência se deu justamente quando descobriram a existência da dita demanda na comarca de Lucas do Rio Verde/MT, onde o senhor Marcio Martins EXECUTA A MESMA DÍVIDA DESTES AUTOS, com nítido demonstrativo de tentativa de enriquecimento ilícito
”, de modo que a impugnação ao cumprimento de sentença foi a primeira oportunidade processual que tiveram para alegar a questão da ilegitimidade passiva, já que a cessão de crédito fora realizada no acordo homologado que justificou o arquivamento do processo.

Por tais razões, pedem que o recurso seja provido,
“determinando a inexistência de preclusão das alegações dos Agravantes quanto a ilegitimidade passiva e litispendência, muito menos intempestividade da impugnação, visto que se trata de matérias de ordem pública, podendo ser alegadas a qualquer tempo e grau de jurisdição”;
de imediato, pedem a suspensão dos efeitos da decisão agravada,
“determinando que o juízo “a quo” suspenda e retifique todos os atos de constrição oriundo da decisão ora agravada liberando todos os bloqueios e penhoras,
(e)
não dê seguimento ao processo enquanto não seja julgado o presente agravo, ante a evidente fumaça do bom direito e risco de dano irreparável
(cf. Id. nº 102688499).

A decisão de Id. nº 103927456 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 107303983).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 3 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que no dia 02/10/2020, os agravados protocolizaram a petição vinculada ao Id. nº 40439212 dos autos de origem, pedindo o desarquivamento do processo, e o prosseguimento da execução, alegando que a parte executada descumprira o acordo celebrado pelas partes, por meio do qual os executados tinham se comprometido a pagar
“a quantia de 6.273 sacas de soja, através da cessão desta quantidade decorrente do credito existente para com os
compradores LL Agropecuária Ltda
., representada pelos seus sócios Srs. Marcio Antônio Pandolfi e Noeli Ivani Alberti e descrito no termo de Constituição de Garantia Fidejussória, onde os devedores Jose Messias, Inanimar e Vanilda Farias são credores da quantia de 40.500 sacas de soja do Sr. Jose Marino Franz, onde figura na condição de fiador da empresa LL Agropecuária Ltda”.

Os exequentes informaram que, primeiramente, ajuizaram ação de execução contra a LL Agropecuária Ltda e seus sócios (Proc. n.

1004570.30-2019.811.0045),

mas tomaram ciência de que os agravantes e a dita sociedade empresária celebraram acordos nos autos de Código nº 61044, 60886, 62036, 62172, 62174, 62175 e no Proc. nº 1000750- 42.2019.811.0032, mas sem respeitar o crédito cedido no presente processo.

No dia 09/03/2021, os executados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, pedindo a extinção do processo alegando que
“o débito fora satisfeito mediante cessão de crédito realizada pelos requeridos aos requerentes, devendo estes postularem o recebimento do crédito perante os cedidos Sr. Marino José Franz e LL Agropecuária LTDA”
(cf. Id. n. 50605680 dos autos de origem).

Em 15/03/2021, os executados complementaram a impugnação, para arguir litispendência entre o presente cumprimento de sentença e a execução de título judicial objeto do Proc. nº 1004570-30.2019.811.0045, promovida pelo exequente Marcio Martins (cf. Id. n. 51077155 dos autos de origem).

Sobreveio então a decisão agravada, que não conheceu da impugnação apresentada por manifesta intempestividade (cf. Id. n.

50586772 dos autos de origem), e os agravantes opuseram embargos de declaração (cf. Id. n. 56149625 dos autos de origem), mas o recurso foi desprovido pela decisão vinculada ao Id. nº 56149625, na qual a magistrada teceu as seguintes considerações:

“(...). Beira à própria torpeza os argumentos dos embargantes, isso porque,
a decisão foi clara ao não conhecer as matérias arguidas pelos executados, que não cumpriram o acordo firmado e homologado em audiência de instrução e julgamento, e só vieram arguir suposta ilegitimidade e litispendência nesta fase processual
.

Ora, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, neste caso, os executados foram citados, apresentaram contestação e
firmaram acordo em audiência de instrução, se comprometendo a entregar aos exequentes, a quantia total de 10.273 (dez mil duzentos e setenta e três) sacas de soja, ficando 6.273 (seis mil duzentas e setenta e três) sacas de soja para Marcio Martins e 4.000 (quatro mil) sacas de soja para Raimundo Cunha Almeida, cujos pagamentos se dariam por meio da CESSÃO das 10.273 (dez mil duzentos e setenta e três) sacas de soja constantes do TERMO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE FIDEJUSSÓRIA (FIANÇA), onde os cedentes executados são credores da quantia de 40.500 (quarenta mil e quinhentos) sacas de soja de Marino José Franz na condição de fiador e a empresa LL AGROPECUÁRIA LTDA na condição de afiançada, tudo conforme consta no ID 40567429 (fls. 202 à 204).

Somente agora depois de iniciada a constrição sobre o patrimônio dos executados, vêm com a tese de ilegitimidade e litispendência, motivo pelo qual este Juízo não conheceu as matérias, amparado no entendimento do STJ segundo o qual
sujeitam-se à preclusão as matérias não impugnadas no momento oportuno, mesmo que de ordem pública.

Logo, não existe omissão, contradição ou obscuridade, mas sim inconformismo com o entendimento adotado na decisão, cuja modificação deve ser buscada por meio do recurso cabível (...)”

No presente recurso, os agravantes não discutem a declaração de intempestividade da impugnação apresentada; questionam, exclusivamente, o não conhecimento das matérias de ordem pública nela suscitada.

A decisão recorrida não merece reparos, já que proferida em fina sintonia com o entendimento do STJ de que “
os
embargos
à
execução
e a impugnação ao cumprimento de sentença extemporâneos equivalem

a

peça

juridicamente

inexistente, sendo inadmissível

que

o

magistrado

releve

a
intempestividade
para se manifestar sobre

as

objeções

apresentadas pelo embargante/impugnante, a
inda que se trate de matéria de
ordem pública
”
(AgInt no AREsp 216.583/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 10/05/2018 - grifei).

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONHECER DE MATÉRIA AFETA AO MÉRITO, CONQUANTO SE TRATE DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. (...). AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos da uníssona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da intempestividade dos embargos à execução, a denotar a própria inexistência da via processual eleita, tem o condão de obstar o magistrado de conhecer de qualquer outra questão, ainda que de ordem pública, como o é a questão afeta à legitimidade. (...). (AgInt no REsp 1358782/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

À vista disso, é de clareza solar que os executados/agravantes não podem discutir neste momento processual as questões afetas a suposta ilegitimidade e nem outros argumentos que deveriam ter sido discutidos na primeira oportunidade de manifestação, ou seja, no momento em que foram citados para apresentarem contestação, a exemplo da alegação de litispendência, que sequer foi objeto de apontamento no curso do processo.
Ainda que as questões trazidas à análise pela parte sejam matéria de ordem pública (ilegitimidade e litispendência), podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não estão isentas de serem alcançadas pela preclusão temporal e consumativa.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022